Tribunal: TJDFT
Processo: 0727858-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727858-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAMAR SIQUEIRA FERNANDES RODRIGUES APELADO: LICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível. Explico. A petição inicial dos embargos à execução foi indeferida (ID 30729374) pelo não recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, tendo o autor interposto o recurso de apelação em análise. Contudo, a questão suscitada no recurso de apelação já foi objeto de insurgência no agravo de instrumento 0730942-70.2021.8.07.0000, que não foi conhecido em razão da intempestividade. Destarte, tratando-se de questão expressamente prevista no art. 1.015 do CPC e, tendo sido interposto o recurso pertinente, que restou não conhecido em razão da intempestividade, torna-se inviável a análise da matéria no recurso de apelação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator